Tribunal: TJMT
Processo: 1009998-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009998-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LEONARDO EICKHOFF - CPF: 014.066.531-52 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ EICKHOFF - CPF: 010.700.011-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO EICKHOFF - CPF: 014.066.531-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENARDO EICKHOFF - CPF: 054.521.200-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMIA CIMA EICKHOFF - CPF: 410.012.229-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009998-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: LEONARDO EICKHOFF

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA QUE A PENHORA RECAIA APENAS SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA REAL -

PENHORA
ON LINE
– ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 835, § 3º, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA PELO ARTIGO 835 DO CPC A CRITÉRIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

A preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele, não deste.

Assim, pode o credor, não obstante as garantias oferecidas no título executado, pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia real, muito mais ainda quando esta recair sobre bem de mais fácil liquidação, como dinheiro – o primeiro listado na ordem de preferência do artigo 835 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEONARDO EICKHOFF
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra a decisão
que indeferiu o pedido para que a penhora recaia sobre os bens garantidores do título executado (bens hipotecados) e não ocorra penhora eletrônica ou de bens diversos dos garantidores do título executado
.

Em síntese, sustenta o agravante que nos casos de títulos com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem objeto da garantia, prevalecendo tal disposição sobre a ordem de preferência estabelecida nos incisos do artigo 835 do CPC/15, sob pena de violação ao disposto no §3º do referido dispositivo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido recursal de efeito suspensivo foi indeferido (ID 167509691).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 170624674).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente, ora agravado, é credor da quantia de R$ 1.602.287,14 (um milhão, seiscentos e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos), atualizada até a data de 28/02/2019, relativa ao saldo devedor da Operação de Refinanciamento nº 492.102.181, oriunda da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – nº. 20/02276-X, no valor total de R$1.025.780,30 (um milhão e vinte e cinco, setecentos e oitenta reais e trinta centavos), a qual foi emitida por DANIELLE BAUMEL EICKHOFF e possui o executado/agravante como avalista.

Pois bem.

A parte agravante alega que, em havendo garantia real vinculada ao título, sobre ela que deve recair necessariamente a penhora, diante da prevalência da garantia, nos termos do artigo 835, § 3º, do CPC/15, não devendo, assim, ser permitida a penhora
on line
.

Sobre a penhora, o Código de Processo Civil/15 dispõe em seu artigo 835, incisos I a XIII, §§§ 1º, 2º e 3º, que:

“
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
.” (g.n.).

Pela interpretação sistemática do dispositivo acima, entende-se que tal regramento foi instituído em benefício do credor de modo a facilitar a realização do crédito, bem como para evitar que o devedor nomeie outro bem de difícil alienação.

Logo, essa preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele, não deste.

Aplicar a regra constante no citado artigo 835, §3º, da norma processual civil em vigor em benefício do devedor, colocaria o credor em uma situação inferior. Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais têm admitido que a penhora recaia sobre bem diverso do oferecido em garantia, visando sempre o interesse do credor e a efetividade da execução. Confira-se:

"[...]. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE O IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INAPLICAÇÃO AO CASO DO ART. 655, § 1º, DO CPC. Tratando-se de execução de título executivo judicial, não é exigível que a penhora recaia obrigatoriamente sobre o imóvel dado em garantia hipotecária. Demais, o preceito inserto no art. 655, § 1º, do CPC não é inflexível, pois em situações especiais pode haver motivo para justificar a constrição sobre bem diverso do gravado. Incidência ainda da Súmula n. 283-STF. Recurso especial não conhecido
." (STJ, 4ª Turma, REsp nº 491.193/RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, j. em 19/05/2005, DJ 27/06/2005 p. 397).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PENHORA EM DINHEIRO -

BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ART. 655, § 1º, DO CPC – INAPLICABILIDADE -

ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDO NO ARTIGO 655 DO CPC - EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR - PENHORA ON LINE

- COMBATE À MOROSIDADE

-

ARTIGO 667 DO CPC

- ROL NÃO EXAUSTIVO - RECURSO DESPROVIDO. Sendo a execução realizada no interesse do credor, é-lhe facultado pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia, muito mais ainda quando se foi observado atentamente a ordem de preferência estabelecida no art.655 do CPC. Ademais, o preceito inserto no art. 655, § 1º, do CPC não é inflexível, pois em situações especiais pode haver motivo para justificar a constrição sobre bem diverso do gravado. É perfeitamente cabível o deferimento de penhora on line em ativos financeiros do executado, até porque o dinheiro deve prevalecer em relação aos demais bens, principalmente com a inserção do art. 655-A no CPC pela Lei 11.382/2005, conferindo tal prerrogativa ao credor. A penhora on line, pelo sistema BACEN JUD, constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito do credor, muito mais ainda nas execuções que se eternizam no tempo, como no caso dos autos, cuja tramitação já aproxima de 20 anos. As hipóteses do art. 667 e seus incisos do CPC não são exaustivas, podendo a penhora ser substituída para possibilitar a efetividade da execução, principalmente quando a constrição recair sobre dinheiro, já que o objetivo fundamental da penhora é converter o bem em dinheiro, pela via da arrematação, para que possa ser efetivada a pretensão do exequente
.-“ (TJMT, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0145205-58.2015.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 20/04/2016) (g.n.).

Assim, conforme orientação jurisprudencial dominante, a execução deve ser realizada no interesse do credor, sendo plenamente possível a penhora de dinheiro, além de que assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015.

Desta feita, pode o credor, não obstante as garantias oferecidas no título, pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia real, muito mais ainda quando esta recair sobre bem de mais fácil liquidação, como dinheiro – o primeiro listado na ordem de preferência do artigo 835 do CPC/15.

Logo, não merece prosperar a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença que indeferiu o pedido para que a penhora se limitasse aos bens dados em garantia no título executado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023